Tribunal: CARF
Processo: 10980.720697/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720697/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.280 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
RODROLI SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA .
VEDAÇÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que realize cessão ou
locação de mão-de-obra.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
IMPEDIMENTO
DE
NOVO
INGRESSO PELO PRAZO 10 ANOS.
Quando constatada a prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123/06 e a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples
Nacional, a exclusão de ofício da ME ou da EPP do Regime
produzirá efeitos por 10 (dez) anos.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração. Meras alegações
sem a devida produção de provas não são suficientes para infirmar a
procedência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720697/2014-18
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720697/2014-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve
exclusão do contribuinte do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA
No 117, DE 23 de dezembro de 2016.
Segundo o Despacho Decisório:
Trata o presente processo de representações formuladas pelo SEPOL da
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAXIAS DO SUL/RS
(para fins de simplificação designada doravante somente por SEPOL/DRF/CXL/RS),
processo
no
10980.720697/2014-18,
e
pelo
INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
CATARINENSE
–
CÂMPUS
LUZERNA (designado adiante para simplificação somente por IFC/CAMPUS
LUZERNA/SC), processo no 10980.721014/2015-12, diante da constatação de que a
interessada em epígrafe exerceria atividades incompatíveis com o Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, pela prestação de serviço de
Copeiragem com cessão ou locação de mão-deobra.
2. As duas representações foram formalizadas em momentos distintos, uma
em2014 e outra em 2015, contra a mesma empresa, RODROLI SERVIÇOS EIRELI -
EPP (designada doravante simplesmente por RODROLI para simplificação), e como
referem-se ao cometimento de irregularidades com os mesmos enquadramentos na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, além de envolverem contratos de
prestação de serviços firmados com dois órgãos públicos federais por meio de
licitações, e como inexiste o sigilo de informação nas contratações pelos órgãos
federais, optou-se pela análise conjunta das duas denúncias com os respectivos
elementos probatórios constantes nos dois processos.
(...)
10.3 Resumindo, a RODROLI incorreu nas seguintes hipóteses de exclusão
estabelecidas de forma categórica nos dispositivos supra mencionados:
a) Realizar Cessão ou Locação de mão-de-obra na prestação de serviços junto
ao SEPOL/DRF/CXL/RS, IFC/CAMPUS LUZERNA/SC e outros órgãos federais
além de empresas particulares, nos anos de 2013 a 2016, entre outras nas atividades
vedadas de Copeiragem, Recepcionista, Telefonista, Ajudante de Carga e Descarga de
Mercadorias, Digitador, Auxiliar de Serviços Diversos, Operador de Equipamento de
Movimentação de Carga (mesmo CBO de Motorista de Empilhadeira) e
Porteiro/Agente de Portaria, permanecendo durante todo esse período indevidamente
no Simples Nacional (artigo 17, inciso XII da Lei Complementar no 123/2006;
combinados com o artigo 15, inciso XXII da Resolução CGSN no 94/2011);
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720697/2014-18

b) Falta de comunicação de exclusão obrigatória do Simples Nacional,
permanecendo irregularmente no Simples Nacional praticando atividade vedada de
cessão ou locação de mão-de-obra na vigência do contrato com o
SEPOL/DRF/CXL/RS, IFC/CAMPUS LUZERNA/SC, outros órgãos públicos e
empresas particulares, sem que tenha sido providenciada a sua comunicação de
exclusão obrigatória (artigo 29 inciso I e artigo 30, inciso II da Lei Complementar no
123/2006, combinados com o artigo 73, inciso II, alínea “c” da Resolução CGSN no
94/2011);
c) Pratica reiterada de cessão ou locação de mão-de-obra nos contratos firmados
com o SEPOL/DRF/CXL/RS, IFC/CAMPUS LUZERNA/SC, outros órgãos públicos
e empresas particulares nos anos de 2013 a 2016, demonstrados nos quadros dos
parágrafos 5 e 5.1 acima para os anos de 2013 e 2014 e quadros demonstrativos do
arquivo “Relação de Trabalhadores com o Tomador do Serviço - anos 2013 a 2016”
anexado ao processo, inobstante houvesse previsão nos instrumentos licitatórios para
sua exclusão do Simples Nacional caso fosse a vencedora dos certames, conforme
demonstra-se nos parágrafos 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7 e 7.1 acima, houve a
utilização de simulação, artifício ou ardil para fraudar o processo licitatório e
permanecer indevidamente no Simples Nacional com o intuito de manter a
fiscalização em erro objetivando suprimir ou reduzir o pagamento de tributo; e por
permanecer reiteradamente no Simples Nacional sem que se fizesse a comunicação
obrigatória de sua exclusão do regime durante todo o período em que praticava
atividade vedada de cessão ou locação de mão-de-obra nas contratações com órgãos
públicos e empresas particulares nos anos de 2013 a 2016, omitindo-se da retificação
da CNAE da nova atividade, conforme demonstrou-se no parágrafo 6, 6.1 e 6.1.1
acima, artifícios estes utilizados com a intenção de induzir ou manter a fiscalização em
erro com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo (artigo 29, inciso V e
parágrafo 9o, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006, combinados com o artigo
76, inciso IV, alínea “d”, parágrafo 6o, inciso II e artigo 84 da Resolução CGSN no
94/2011).
11. Quanto aos efeitos da exclusão, as situações fáticas motivadoras da exclusão
apontadas acima, se consideradas isoladamente, poderiam acarretar datas diferentes
para o início dos efeitos da exclusão e do impedimento ao retorno da RODROLI ao
Simples Nacional. Não obstante esse fato, o termo inicial da exclusão deve
corresponder ao motivo que isoladamente já seria suficiente para determinar a maior
retroação, e o impedimento ao retorno ao regime à hipótese de exclusão que determina
a sanção com o maior período de anos-calendário subsequentes, por conseguinte, os
termos que remetem às maiores retroação e impedimento ao retorno são os transcritos
a seguir, ipsis litteris:
(...)
11.1. Assim, tendo em vista os dispositivos acima demonstrados, conclui-se ser
cabível a aplicação dos efeitos da exclusão à RODROLI a partir de 01/04/2013,
impedindo o retorno ao regime diferenciado e simplificado do Simples Nacional pelo
período de 10 (dez) anos, a partir do ano-calendário seguinte ao início dos efeitos da
exclusão, conforme estabelecem o artigo 2o, inciso I, parágrafo 6o, artigo 28, parágrafo
único, artigo 29, inciso V, parágrafos 1o, 2o e 3o, artigo 32, artigo 33, parágrafo 4o da
Lei Complementar no 123/2006; combinados com o artigo 76, inciso IV, alínea “d”,
parágrafos 2o e 3o da Resolução CGSN no 94/2011.
Decisão
12. Em observância aos dispositivos legais já mencionados, e no uso da
competência definida no artigo 302, inciso II do Anexo ao Regimento Interno da RFB,
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720697/2014-18

aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 e delegada pela Portaria
DRF/CTA no 107, de 15 de julho de 2015, publicada no DOU de 20/07/2015, decido
pela exclusão da pessoa jurídica RODROLI SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ no
04.457.561/0001-75, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte– Simples
Nacional, a partir de 01/04/2013, com impedimento de nova opção pelo referido
regime até o final do ano-calendário de 2023, com fulcro no artigo 2o, inciso I,
parágrafo 6o, artigo 17, inciso XII, parágrafo 2o, artigo 28, parágrafo único, artigo 29,
incisos I e V, parágrafos 1o, 2o, 3o, 5o e 9o, inciso II, artigo 30, inciso II, parágrafo 2o,
artigo 32, artigo 33, parágrafo 4o da Lei Complementar no 123/2006; combinados com
o artigo 15, inciso XXII, artigo 73, inciso II, alínea “c”, item 2, artigo 75, inciso I,
parágrafo 1o, artigo 76, inciso I, inciso IV, alínea “d”, parágrafos 2o, 3o e 6o, inciso II e
artigo 84 da Resolução CGSN no 94/2011.
Cientificada, apresentou Manifestação de Inconformidade, aduzindo que:
- A decisão exarada pelo Sr. Auditor Fiscal é demasiadamente desproporcional
em relação aos eventuais danos causados.
- Os contratos SEPOL/DRF/CXL/RS e IFC/CAMPUS LUZERNA/SC e foram
rescindidos, respectivamente, em 11/11/2014 e 28/04/2015.
- Após a homologação das Rescisões Contratuais, a empresa optou por
permanecer no Simples Nacional uma vez que havia solicitado sua exclusão em março
de 2014, mas a mesma só ocorreria a partir de 2015.
- Conforme consulta ao Simples Nacional no site da Receita Federal datado de
25/01/2015 consta que durante o período de 01/01/2012 ate 31/02/2014 a empresa
encontrava-se fora do regime do simples nacional, e mais, consta ainda que a mesma
passou a ser optante pelo regime Simples somente em data de 01/01/2015. ou seja,
quando do encerramento de ambos os contratos. (Folha de Consulta ao Simples
Nacional em anexo).
- A empresa jamais usou de artifícios ou ardis no intuito de induzir ou manter a
fiscalização em erro nem visou suprimir ou reduzir a carga tributaria.
- A empresa recolheu os impostos devidos de forma a não se beneficiar do
Regime Simples Nacional.
- Durante a vigência de suas atividades jamais tencionou causar quaisquer dano
ao erário público e tampouco gerar prejuízos com futuras contratações, ao contrário,
sempre buscou zelar e cumprir os contratos, mantendo profissionais aptos ao trabalho
e honrar com os compromissos de pagamentos trabalhistas.
- Requer a reconsideração da decisão de exclusão do Simples Nacional.
Os argumentos apresentados não foram aceitos, pois conforme fundamentado no
acórdão recorrido, restou fartamente comprovado pela Fiscalização no Despacho Decisório (fls.
1705 a 1733) que o Contribuinte prestou serviços mediante cessão ou locação de mão-de-obra
junto a órgãos federais e empresas particulares nos anos de 2013 a 2016, e tal fato é
incontroverso, já que não houve contestação da Manifestante. A relação dos tomadores com as
respectivas datas em que os serviços foram prestados encontra-se às fls. 1690 a 1704. Portanto,
correta a exclusão do Contribuinte do SIMPLES NACIONAL mediante a emissão do ADE - Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA No 117, DE 23 de dezembro de 2016.
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720697/2014-18

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando em suma os
mesmo argumentos da Manifestação de Inconformidade pleiteando a desconsideração das
penalidades impostas à Empresa Rodrioli e em caso de aplicação de penalidade fosse
considerado o art. 87 da Lei 8.66/93.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional mediante a
emissão do ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/CTA No 117, DE 23 de dezembro de 2016,
por incorrer na vedação da prestação de serviços mediante cessão/locação de mão de obra está
prevista no art. 17 da LC 123/2006 e sua exclusão nos arts. 29 e 30. Tendo havido também a
fixação, pelo ADE, de 01/04/2013 como termo inicial dos efeitos da exclusão e de impedimento
de retorno ao regime diferenciado pelo prazo de 10 anos, com base na Resolução CGSN no 94,
de 29 de novembro de 2011.
Tal exclusão restou mantida pelo acórdão recorrido, uma vez que a prática
reiterada da infração restou plenamente configurada, pois o Contribuinte permaneceu
irregularmente no Simples Nacional de 2013 a 2016 praticando atividade vedada de
cessão/locação de mão-de-obra na vigência do contrato com o SEPOL/DRF/CXL/RS,
IFC/CAMPUS LUZERNA/SC e outros órgãos públicos e empresas particulares (conforme fls.
1690 a 1704), sem que tenha sido providenciada a sua comunicação de exclusão obrigatória.
Assim, pela aplicação do Art 76, IV, d, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
o início dos efeitos da exclusão tem que ser mesmo 01/04/2013, fixado pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/CTA No 117, de 23 de dezembro de 2016, pois abril é o mês em que há o
primeiro registro de prestação de serviços mediante cessão/locação de mão de obra pelo
Contribuinte (fl. 1690), com infração, portanto, da LC 123/2006.
De igual maneira, também restou mantido o reconhecimento da ocorrência da
situação fática que implica no impedimento de retorno do Contribuinte ao Regime Simplificado
por 10 anos, conforme estabelece o § 2o do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011.
Isto porque, conforme bem demonstrado no Despacho Decisório que resultou na
exclusão a contribuinte:
3.7.1. No Memorando no 50/2014/SEPOL/DRF-CXL/SRRF10/RFB/MF-RS,
datado de 7/03/2013, que provavelmente o signatário do memorando quis referir-se ao
dia 7/03/2014, já que o referido memorando foi protocolado quando de sua chegada ao
Gabinete desta DRF/CTA em 14/03/2014, o Chefe do SEPOL da DRF/Caxias do
Sul/RS relata que após sagrar-se vencedora do Pregão (Eletrônico) DRF/CXL no
12/2013, a RODROLI deveria de acordo com o referido Edital do certame ter
solicitado sua exclusão do Simples Nacional porém até a data do memorando ainda
permanecia no Simples Nacional, transcreve-se abaixo esse relato.
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720697/2014-18

Memorando no 50/2014/SEPOL/DRF-CXL/SRRF10/RFB/MF-RS (...) A
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Caxias do Sul/RS, realizou o Pregão
Eletrônico DRF/CXL no 12/2013, em 01/10/2013, para contratação de terceirizados
(copeira, contínuo e telefonistas).
Para a função de copeira, sagrou-se vencedora do certame, a empresa Rodroli
Serviços Ltda – ME, CNPJ 04.457.561/0001-75.
De acordo com o referido Edital, a empresa contratada, optante pelo Simples
Nacional, deverá solicitar sua exclusão, conforme transcrito:
“3.5.3 A empresa optante pelo Simples Nacional que venha a ser contratada
estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao
da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, o art. 30, inciso
II e o art. 31, inciso II, da Lei Complementar n°123, de 2006.
3.5.4 A empresa optante pelo Simples Nacional deverá apresentar cópia do
ofício, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do
contrato de prestação de serviços, mediante disponibilização de mão de obra com
dedicação exclusiva (situação que gera vedação à opção pelo Simples Nacional, com
as exceções previstas de limpeza, conservação e vigilância), à Receita Federal do
Brasil – RFB, no prazo previsto no art. 30, § 1°, inciso II, da Lei Complementar n°
123, de 2006 (a té o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a
vedação).
3.5.5. No caso de não apresentação da cópia do ofício, no prazo estabelecido
acima, o órgão licitante deverá representar à RFB do domicílio tributário da empresa
contratada, juntando a documentação pertinente, para fins de sua exclusão de ofício e
aplicação da multa prevista no art.3°, § 3°da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) n°15, de 2007, se entender cabível.”
Até a presenta data, a empresa não solicitou a exclusão do Simples Nacional,
conforme consulta realizada no Portal do Simples Nacional, no site da Receita Federal
do Brasil (cópia anexa).
3.7.2. Consultando-se no sistema Portal do Simples Nacional o histórico da
opção da RODROLI no regime, verifica-se que a RODROLI ingressou no Simples
Nacional em 01/01/2012 e permanece até hoje no Simples Nacional, numa clara
evidência de que a RODROLI ludibriou o SEPOL/DRF/CXL/RS, quando deveria ter
providenciado sua exclusão do Simples Nacional a partir do mês seguinte à assinatura
do contrato, ocorrida em 22/11/2013, porém não o fez, permanecendo indevidamente
no regime praticando a atividade vedada de cessão ou locação de mão-de-obra de
Copeiragem, o que irá agravar a sanção a ser imposta mais adiante.
(...)
4.4. Consultando-se o histórico de opção da RODROLI no Portal do Simples
Nacional, verifica-se uma operação atípica realizada, quando em março de 2014 foi
solicitado pela RODROLI a sua exclusão do regime por opção do contribuinte com os
efeitos da exclusão a partir do ano seguinte, ou seja a partir de 01/01/2015, e
posteriormente em janeiro de 2015 a RODROLI requereu novamente seu reingresso
no Simples Nacional.
4.5. Depreende-se das informações do Ofício no 08/2015 – DG/IFC – Câmpus
Luzerna transcrito no parágrafo 4.3 acima, em conjunto com a verificação realizada no
histórico da RODROLI no Portal do Simples Nacional do parágrafo 4.4 anterior, e do
Anexo I – Termo de Referência do Pregão no 01/2014, que no início de março de
2014, a RODROLI solicitou sua exclusão por opção do Simples Nacional,
provavelmente para obtenção da tela que comprovasse sua situação de exclusão do
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720697/2014-18

Simples Nacional a partir de 2015, ressaltando que o Anexo I do Pregão no 01/2014 é
de mar/2014 e o Contrato no 06/2014 foi assinado em mai/2014, e posteriormente no
início do ano de 2015 fez o pedido de sua reinclusão no Simples Nacional, no que foi
atendido automaticamente pelo sistema Portal do Simples Nacional, aparentando ter
havido simulação por parte da RODROLI para comprovar uma situação de falsa saída
do Simples Nacional com o intuito de contratação com o IFC/CAMPUS
LUZERNA/SC ou outro órgão público, e posteriormente em janeiro de 2015 foi
solicitado e atendido em sua reinclusão no regime, com isso a RODROLI não ficou
um dia sequer fora do Simples Nacional e concomitantemente manteve-se
indevidamente prestando serviço de Copeiragem mediante cessão ou locação de mão-
de-obra ao IFC/CAMPUS LUZERNA/SC, atividade vedada à empresa optante pelo
Simples Nacional.
(...)
6. Segundo a Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE,
declarada no cadastro CNPJ da empresa no sistema informatizado da RFB, foi eleita
pela RODROLI como atividade econômica principal a CNAE 8211-3-00 Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo, e como atividades econômicas
secundárias as CNAEs constantes do quadro abaixo:

6.1. Para que as CNAEs da RODROLI refletissem com fidelidade os objetos
dos contratos de prestação de serviços principalmente com o SEPOL/DRF/CXL/RS e
o IFC/CAMPUS LUZERNA/SC, haveria a necessidade de alteração no cadastro CNPJ
da empresa com a inclusão da CNAE própria para a prestação de serviço com cessão
ou locação de mão-de-obra, o que segundo o Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011, reproduzido abaixo, trata-se de atividade impeditiva ao Simples Nacional
implicando obrigatoriamente na exclusão da empresa do regime.
6.1.1. De acordo com o artigo 30, inciso II, parágrafos 1o, 2o e 3o, inciso II e
artigo 31, inciso II da Lei Complementar no 123/2006 combinado com o artigo 74,
inciso II, parágrafo único da Resolução CGSN no 94/2011, reproduzidos nos
parágrafos 10, 10.2 e 11 adiante, a alteração dos dados do CNPJ com a inclusão do
CNAE da atividade impeditiva ao Simples Nacional, equivale à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional, acarretando na exclusão automática da
empresa pelo próprio sistema a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação de
vedação.

Em sede de Recurso Voluntário, no que diz respeito ao seu pleito pela
permanência no regime do Simples Nacional, a Recorrente repete os argumentos que já haviam
sido objeto de Manifestação de Inconformidade, quais sejam: i) que em relação aos contratos
firmados por meio de pregão eletrônico DRF/CXL n. 12/2013 e Pregão Eletrônico 01/14 do
IFC/Campus Luzerna/SC, sempre prestou seus serviços com responsabilidade e presteza,
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720697/2014-18

atendendo da melhor forma possível os contratos firmados com a administração, sendo a decisão
pela sua exclusão deveras desproporcional, pois inexistiram danos à administração pública.
Ainda quanto ao Simples Nacional, informou sua opção em 03/2014, com
aplicação a partir de 01/2015, tendo restado comprovado que em 25/01/2015 estava no regime e
que eventual mudança somente poderia ocorrer a partir de 01/01/2016.
Como tais questões já foram bem enfrentadas pela decisão de origem, em
homenagem ao trabalho lá realizado, transcrevo os seguintes trechos:
Assim, tanto por: (i) ter deixado de providenciar sua exclusão do Simples
Nacional a partir do mês seguinte à assinatura do contrato SEPOL/DRF/CXL/RS,
ocorrida em 22/11/2013, quando sabia estar obrigado a fazê-lo (3.7.1 e 3.7.2), como
por (ii) ter realizado operação atípica de exclusão e nova inclusão no Simples
Nacional, que não o retirou um dia sequer do Simples Nacional e, por outro lado,
manteve-o indevidamente prestando serviço de Copeiragem mediante cessão ou
locação de mão-de-obra ao IFC/CAMPUS LUZERNA/SC, atividade vedada à
empresa optante pelo Simples Nacional (4.4 e 4.5), como por (iii) ter informado no
cadastro CNPJ da empresa no sistema informatizado da RFB, CNAE principal que
não correspondia com fidelidade aos objetos dos contratos de prestação de serviços,
principalmente com o SEPOL/DRF/CXL/RS e o IFC/CAMPUS LUZERNA/SC, já
que a automática informação correta implicaria em sua exclusão do Simples Nacional
(6, 6.1 e 6.1.1), considero correto o enquadramento do Contribuinte pela Fiscalização
no § 2o do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, que
estabelece o impedimento de nova opção pelo Simples Nacional pelo prazo de 10
anos.
Diante dessas razões e por não ter a Recorrente trazido qualquer argumento novo
a elidir tais fundamentos, ou amparar o seu direito, não verifica-se qualquer correção a ser feita
no procedimento de exclusão promovido pela autoridade fiscal.
Quanto ao pedido da Recorrente para que: “em caso de aplicação de penalidade
fosse considerado o art. 87 da Lei 8.666/93”, não verifico ser possível no presente caso.
Isto porque, o art. 87 da Lei 8.666/93, diz respeito à aplicação de sanções quando
ocorrer inexecução total ou parcial do contrato celebrado junto à administração.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720697/2014-18

§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
Ou seja, seu conteúdo é totalmente diverso e estranho ao fundamento que justifica
a emissão do ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/CTA No 117, DE 23 de dezembro de
2016. A vedação da prestação de serviços mediante cessão/locação de mão de obra está prevista
no art. 17 da LC 123/2006 e sua exclusão nos arts. 29 e 30, abaixo transcritos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
(...)
Bem como da acertada a fixação, pelo ADE, de 01/04/2013 como termo inicial
dos efeitos da exclusão e de impedimento de retorno ao regime diferenciado pelo prazo de 10
anos, com base na Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o )
(...)
d) tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar
no 123, de 2006 ;
(...)
§ 2o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável na forma do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 29, incisos II a XII e § 2o)

Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720697/2014-18

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital